Tribunal: TJSP
Processo: 2254826-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Ação visando à suspensão de leilão. Pretensão de concessão de antecipação de tutela para cancelar a carta de arrematação. Autor que já ajuizou outra ação, com os mesmos objetivos e contra a mesma instituição financeira, tendo como objeto o mesmo contrato de financiamento de bem imóvel com cláusula de alienação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Ação visando à suspensão de leilão. Pretensão de concessão de antecipação de tutela para cancelar a carta de arrematação. Autor que já ajuizou outra ação, com os mesmos objetivos e contra a mesma instituição financeira, tendo como objeto o mesmo contrato de financiamento de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Questão relativa à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade que já foi atestada naquele processo, inclusive em segunda instância. RECURSO NÃO CONHECIDO.